Tribunal: TJES
Processo: 0010919-61.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010919-61.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCARD S/A.
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL
–
OF
ENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão ad quem possa apreciar o mérito do recurso. Teses da sentença não impugnadas pelo recorrente nas razões do apelo.

2
.
Agravo interno conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BRADESCARD S/A
contra a decisão monocrática proferida no id. 4226622, integrada no id. 4544965, que deixou de conhecer o recurso de apelação por ele interposto na forma do art. 932, inciso III do CPC/2015.

Em suas razões (id. 4715513), aduz o agravante, em síntese, que a decisão proferida no processo administrativo foi proferida de forma genérica, sem qualquer fundamentação legal adstrita ao caso, devendo ser reconhecida sua nulidade. Salienta que sequer exerce atividade do município de Vila Velha, e que a referida decisão “
não discrimina quais foram e onde estão comprovados os valores tidos como recebidos pela Agravante e pela C&A
”.

Especificamente quanto à decisão monocrática combatida, aponta que
“(...) a sentença que julgou improcedente os embargos à Execução Fiscal entendeu por que o Agravante exercia sim atividades dentro do município de Vila Velha, tese prontamente AFRONTADA NO RECURSO DE APELAÇÃO, portanto restou a sentença totalmente impugnada no recurso, não havendo que se falar em desobediência ao princípio da dialeticidade recursal”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 4736749.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0010919-61.2011.8.08.0035

AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BRADESCARD S/A
contra a decisão monocrática proferida no id. 4226622, integrada no id. 4544965, que deixou de conhecer o recurso de apelação por ele interposto na forma do art. 932, inciso III do CPC/2015.

Em suas razões (id. 4715513), aduz o agravante, em síntese, que a decisão administrativa foi proferida de forma genérica, sem qualquer fundamentação legal adstrita ao caso, devendo ser reconhecida sua nulidade. Salienta que sequer exerce atividade do município de Vila Velha, e que a referida decisão “
não discrimina quais foram e onde estão comprovados os valores tidos como recebidos pela Agravante e pela C&A
”.

Especificamente quanto à decisão monocrática ora combatida, aponta que
“(...) a sentença que julgou improcedente os embargos à Execução Fiscal entendeu por que o Agravante exercia sim atividades dentro do município de Vila Velha, tese prontamente AFRONTADA NO RECURSO DE APELAÇÃO, portanto restou a sentença totalmente impugnada no recurso, não havendo que se falar em desobediência ao princípio da dialeticidade recursal”
.

Pois bem.

É sabido que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo
“princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

No mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Ocorre que, no caso em comento, as razões do apelo em nada se manifestam sobre os fundamentos adotados na sentença, conforme passo a expor.

Infere-se dos autos que os embargos à execução foram manejados pelo ora recorrente visando desconstituir a CDA n° 7931/2008, referente à cobrança de multa decorrente da autuação pelo recolhimento a menor de ISS Variável, no valor histórico de R$ 359.469,80 (trezentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos).

Na origem, em sua petição de ingresso, o embargante (ora recorrente) sustenta que: i) é nula a certidão de dívida, tendo em vista a nulidade do processo administrativo fiscal que ensejou o débito exequendo; ii) a base de cálculo utilizada para quantificação da obrigação tributária vergastada utilizou-se de critérios ilegítimos, especialmente por haver recaído sobre valores que não estão sujeitos à incidência do ISS; iii) não possui legitimidade para figurar enquanto sujeito passivo da obrigação tributária exequenda; iv) inexiste o crédito tributário discutido, haja vista que procedeu ao pagamento do ISS devido durante os exercícios fiscalizados; v) o Município de Vila Velha não dispõe de legitimidade ativa para fiscalizar suas atividades.

Tais argumentos foram analisados de forma
pormenorizada
e fundamentada
na sentença proferida pelo juízo
a quo

(fls. 274/276), a qual julgou improcedentes os embargos.

Contudo, nas razões do apelo, a fundamentação trazida pelo recorrente limita-se a mencionar em uma única frase que “(...)
não possui qualquer loja que exerça suas atividades no município de Vila Velha/ES, de modo que se torna totalmente descabido tal cobrança
”, acrescentando que “
o valor da multa aplicada foge totalmente de qualquer valor mencionado na reclamação do consumidor junto ao PROCON
” – fl. 280.

Em todos os parágrafos subsequentes (fls. 281/284), o recurso ataca uma suposta multa administrativa aplicada pelo PROCON, a qual seria desarrazoada e desproporcional à “infração” que lhe foi atribuída, especialmente em se considerando que não haveria qualquer potencial ofensivo ao consumidor.

Inclusive, quanto ao valor da multa, argumenta que “
a multa aplicada desbordou os limites do que era razoavelmente aceito a título de penalidade, mormente se considerado que a mesma, se entendida cabível, deveria, no máximo, se circunscrever ao valor do produto questionado quando da somatória das multas aplicadas a cada fornecedor
”.

Mas, como visto, a multa que o recorrente visa desconstituir foi aplicada pelo Fisco Municipal, decorrente da autuação pelo recolhimento a menor de ISS Variável. Portanto, possui natureza tributária, e não administrativa e, consequentemente, não guarda relação com eventuais multas aplicadas pelo PROCON municipal quando há infrações às leis consumeristas.

Também merece menção que não é possível a correção do apontado vício na fundamentação, especialmente em se considerando o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado
” (EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-04-2019, DJe 03-05-2019).

Por tal motivo, entendi pelo não conhecimento do recurso independentemente de manifestação do recorrente. Saliento, inclusive, que mesmo constando nas razões do presente agravo interno eventual menção quanto a uma das matérias aventadas na sentença, os fundamentos quanto à exorbitância, desarrazoabilidade e desproporcionalidade da “multa administrativa” que teria sido aplicada pelo PROCON foram replicados, mesmo não estando completamente dissociados do caso concreto.

Consigno, por fim, que ao contrário da afirmação do ilustre causídico de que este Relator não teria agido com o dever de cuidado ao analisar a apelação, analisei com acuidade
todas as peças processuais
relevantes ao deslinde da causa, assim como faço nos demais recursos sob minha relatoria.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 09/05/2023